Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LOTAÇÃO NA GERÊNCIA DE REDE DE FRIOS. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
3. O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021)
4. Na hipótese, a autora é técnica em enfermagem lotada na Gerência de Rede de Frios da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da SES/DF e, de acordo com a declaração ID 63083978, “as atividades realizadas pela servidora nessa unidade são integralmente relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme o artigo 2o da Portaria n° 2436/2017 do Ministério da Saúde, pois desenvolve ́ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada`”.
5. Se, a despeito do local de lotação, ficou demonstrado o exercício de atividades – com cumprimento integral da carga horária – diretamente relacionadas com as ações de atenção primária (ID 63083978), deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.
6. Faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde –GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que comprova o efetivo exercício de atividades integralmente relacionadas com as ações básicas de saúde (§1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92).
7. Nesse sentido: Acórdão 1872692, 07118054920248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJE: 18/6/2024.
8. A Súmula37 do STF não serve para fundamentar o indeferimento de gratificações indevidamente negadas ao servidor público.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.